Tribunal: TJMT
Processo: 1020476-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020476-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (IMPETRANTE), GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELAYNE SIQUEIRA MARQUES - CPF: 007.229.071-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA -

PROVA INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS; PRINCÍPIO DA

LEGALIDADE E PROTEÇÃO DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MÍDIA DIGITAL CONTENDO O DIÁLOGO ENTRE O PACIENTE E A VÍTIMA - INTENÇÃO DE INTIMIDAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA -

DIVERGÊNCIA SOBRE A GUARDA DA FILHA COMUM – MATÉRIA SUJEITA A SEARA CÍVEL – CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO PROCESSO PENAL – ENTENDIMENTO DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

A ação penal pode ser trancada, excepcionalmente, via
habeas corpus
se

a ameaça não ultrapassar o núcleo penal, ou seja

quando não resultar demonstrada, de plano, a intenção de intimidar alguém (STJ, RHC 102.393/SC;

RHC 59.490/MT).

O c. STF firmou entendimento no sentido de que cabe ao Poder Judiciário rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, para impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta coação processual (IP no 1.978-0).

Diante do caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, a utilização do poder punitivo estatal deve ser reservado para as situações realmente necessárias (STJ, RHC 24.679/RN).

“Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. [...]”
(TJMT, HC N.U 1005399-83.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1020476-30.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO

PACIENTE(S):

GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1004937-92.2021.8.11.0042), que recebeu denúncia pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico – art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/2006 – (ID 109046982).

A impetrante sustenta

que: 1)
“existe prova inequívoca da inocência do Paciente, bem como da má-fé da “vitima” legalmente reconhecida como mãe alienadora, que tenta a todo o custo ter a filha só para si”
; 2)
“a magistrada, ao receber a inicial acusatória e depois ratificá-la, ignorou as incontroversas provas juntadas pela defesa, sobretudo a gravação na íntegra do único momento em que o Paciente esteve na casa da suposta vítima para, acompanhado de sua advogada, buscar sua filha para exercer seu direito de visita”
; 3)
“a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais”.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal (ID 1020476-30), com documentos (ID’s 109046984/109046994).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des.
Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 109270976).

O Juízo singular prestou informações (ID 109682993).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“há lastro probatório mínimo para o processamento da denúncia, sendo que eventual certeza quanto ao cometimento do delito só poderá ser analisada com profundidade após o encerramento da fase instrutória, momento em que, atento às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá o Magistrado apreciar, de forma minuciosa, a conduta atribuída ao paciente”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 110119954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.6.2020, a vítima Elayne Siqueira Marques compareceu perante à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Capital e relatou que o paciente Gunther Herren Muniz Reuter, seu ex-companheiro e pai da sua filha,
“xingou-a de desgraçada, dizendo que ela tinha o cão e ameaçou dizendo que a declarante não viveria para infernizar a vida dele e que acabaria com ela”
;
“diz não ter paz, que há dias não come e não dorme bem, sente-se ameaçada e constantemente”
e, assim, representou-o criminalmente por injúria e ameaça

(ID’s 52455323/52455323 - Ação Penal 1004937-92.2021.8.11.0042).

Em 3.4.2021, o paciente foi interrogado, após ter sido intimado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher da Capital para prestar declarações acerca da suposta ameaça. Na oportunidade, negou ter ameaçado a vítima e informou
“que todo o diálogo citado na declaração da vítima foi gravado”
(ID 52455328 - Ação Penal 1004937-92.2021.8.11.0042).

Em 22.6.2021, a 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL denunciou o paciente por ameaça nos seguintes termos:

“Conforme apurado, a vítima Elayne Siqueira Marques e o denunciado conviveram por 3 anos e tiveram uma filha. Estão separados há 7 anos. A filha, ao tempo dos fatos,

estava com 9 anos de idade.

O casal sempre enfrentou problemas com a guarda e visita da filha, vez que o denunciado tem nova família que não mantem bom relacionamento com a criança, tendo, inclusive, a vítima, em 2020, registrado um BO por maus tratos contra ele, inclusive, a vítima, em 2020, registrado um BO por maus tratos contra ele.

No dia 13.6.2020, a vítima estava em casa, na avenida Dante Martins de Oliveira, n. 4300, Bloco 9, apto 401, Condomínio Chapada Parque Chapada do Mirante, Cuiabá/MT, e a filha do novo relacionamento do denunciado (enteada) ligou dizendo que iria buscar a criança, ao que Elaune respondeu que tudo bem, desde que o pai fosse junto para poderem

conversar, pois a criança não estava querendo ir com o pai, alegando que a madrasta a havia maltratado.

O denunciado, então, foi até lá e quando lá chegou já foi logo ofendendo a vítima com expressões de baixo calão e, em meio aos xingamentos, proferiu ameaças dizendo que “a vítima não viveria para infernizar a vida dele, pois acabaria com ela”.

A vítima, evidentemente, sentiu -se extremamente amedrontada, pois conhece o

denunciado e sabe que, por se tratar de pessoa agressiva, é capaz de cumprir o prometido.

Em face do exposto, denuncia GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER como

incurso no art.147, do CP, para que seja processado e julgado na forma da lei.”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – Ação Penal 1004937-92.2021.8.11.0042 - ID

58746792)

Em 29.6.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia por ameaça sob justificativa de caraterização de indícios de autoria e materialidade no “
Boletim de Ocorrência no 2020.153066 e termo de declarações”
e, por efeito, extinguiu a punibilidade do paciente quanto à injúria por decadência do direito de queixa (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - Ação Penal 1004937-92.2021.8.11.0042 - ID

59344109).

Em 10.8.2021, o paciente apresentou resposta à acusação e pugnou pela rejeição da denúncia por falta de “
justa causa para o exercício da ação penal”
, ou absolvição sumária,
“posto que o fato narrado não constitui crime”
(Ação Penal 1004937-92.2021.8.11.0042 – ID 62648815).

Em 8.10.2021, A Defesa juntou sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões, nos autos da Ação de Declaração Incidental de Alienação Parental no 1028710-09.2020 movida pelo paciente em face da vítima, que a julgou procedente para
“RECONHECER A PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL pela requerida e, em decorrência, (2) APLICAR, cumulativamente, as medidas previstas no art. 6o, incisos IV, V e VI da Lei n.o 12.318/2010”
(Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, juíza de Direito –

ID 67614683).

Em 8.11.2021, o Juízo singular rejeitou as matérias deduzidas em resposta à acusação e ratificou o recebimento da denúncia nestes termos:

“Sustenta a defesa do acusado GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER, que, inexiste justa causa para a deflagração da ação penal, porém, razão não lhe assiste, senão vejamos:

De início, é conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade do agente.

No presente caso, nota-se que a materialidade se encontra indubitavelmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.153066, Termo de Declarações da Vítima. Já os indícios de autoria quando ao delito em tela estão evidenciados pelo depoimento da vítima, mormente porque a vítima afirmou perante a autoridade policial que o acusado teria no dia dos fatos, lhe ameaçado dizendo que a vítima não viveria para infernizar a vida dele e que acabaria com ela.

Com efeito, apesar de a defesa sustentar que o réu é inocente, urge aclarar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. [...]

Por este motivo, REJEITO referida preliminar.

Desta feita, presente os indícios de autoria e materialidade, assim como estando a exordial acusatória em ordem e não visualizando qualquer das hipóteses do artigo 397, caput, do Código de Processo Penal, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, determinando o início da instrução processual.”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - Ação Penal 1004937-92.2021.8.11.0042 - ID 59344109)

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 4.5.2022, às 15hs.

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória que o paciente teria ameaçado a vítima ao lhe proferir a seguinte expressão
“não

viveria para infernizar a vida dele, pois acabaria com ela”.

Todavia, o contato mantido entre o paciente e a vítima [reunião e realizada em dia 13.6.2020, no interior da residência da vítima, para tratar sobre o exercício da guarda da filha comum] foi gravado, sendo que não consta da referida mídia qualquer diálogo que pudesse caracterizar a referida ameaça. Ao contrário, o paciente e a vítima, na presença de outras pessoas [advogada e marido da vítima], conversaram sobre a guarda e convivência da filha comum, sem elevação do tom do diálogo ou expressiva exaltação de ânimos.

Esse elemento de convicção [mídia digital] merece ser valorado nesta fase processual porque elide toda a narrativa fática constante da denúncia [
“o denunciado, então, foi até lá e quando lá chegou já foi logo ofendendo a vítima com expressões de baixo calão e, em meio aos xingamentos, proferiu ameaças dizendo que “a vítima não viveria para infernizar a vida dele, pois acabaria com ela”
], além de ter sido referenciado expressamente pelo paciente em seu interrogatório policial e juntado na resposta à acusação.

Além disso, a suposta ameaça teria sido presenciada pelo atual marido da vítima, o qual não a acompanhou e/ou prestou declarações extrajudiciais para corroborar essa versão dos fatos, os quais foram comunicados à autoridade policial somente 16 (dezesseis) dias após terem ocorrido, em tese.

A ação penal pode ser trancada, excepcionalmente, via
habeas corpus
se

a ameaça não ultrapassar o núcleo penal, ou seja quando não resultar demonstrada, de plano, a intenção de intimidar alguém (STJ, RHC 102.393/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.10.2018;

RHC 59.490/MT – Relator:

Min. Felix Fischer – 11.11.2015).

Por outro lado, a impetração está instruída com sentença na qual fora reconhecida alienação parental praticada pela vítima em face do paciente (ID 109055950), além da descrição de sucessivas ações penais, procedimentos investigatórios e medidas cautelares, originadas a partir de desentendimentos entre ambos nos anos de 2014 a 2021 (ID

109046982), que não chegaram a qualquer elemento que justificasse a responsabilização penal (Sistema SIAP).

O c. STF firmou entendimento no sentido de que cabe ao Poder Judiciário rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, para impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta coação processual (IP no 1.978-0 – Relator: Min. Celso de Mello – 17.7.2007).

Noutra vertente, visualiza-se que o fato motivador da denúncia envolve divergências quanto ao exercício de guarda da filha comum, cuja resolutividade definitiva deve ocorrer na seara cível.

Diante do caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, a utilização do poder punitivo estatal deve ser reservado para as situações realmente necessárias (STJ, RHC 24.679/RN – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 12.3.2012).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. [...]”
(HC N.U 1005399-83.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 16.7.2018)

Nesse quadro processual, não se visualiza lastro probatório mínimo para instauração do processo penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para trancar a Ação Penal no 1004937-92.2021.8.11.0042, em tramitação no Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021